Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrando por FELIPE SENA VILANOVA E OUTROS contra ato praticado pela ilustríssima SECRETÁRIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e pela excelentíssima PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, que importou retificação do resultado de concurso público. Narram os ilustres impetrantes, em síntese, que foram aprovados na primeira fase, que se refere à prova objetiva, do concurso promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, para o Cargo de Especialista em Assistência Social, isso porque obtiveram a nota mínima tanto na área de conhecimentos gerais, como na área de conhecimentos específicos. Entretanto, o Tribunal de Contas do DF, após acolhimento de representação formulada pelo ilustre representante do Ministério Público, determinou à Secretaria de Desenvolvimento Social e ao Instituto Brasil de Educação (IBRAE), que divulgassem novo resultado preliminar da prova objetiva, em observância ao art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, segundo o qual a “anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”. Com esse critério, entretanto, foram os mesmos eliminados do certame pois, com a redução proporcional das questões, não obtiveram a nota mínima exigida para cada área de conhecimento. Diante disso ajuizaram o presente writ, em que suscitam, preliminarmente, a incompetência do Tribunal de Contas para apurar a regularidade de concurso público, considerando as atribuições previstas no art. 78 da Lei Orgânica do DF. Em relação ao mérito propriamente dito, asseveram que não havia ilegalidade a ser reparada, na medida em que o critério utilizado, isto é, anulação da questão e distribuição dos pontos a todos os candidatos, insere-se na discricionariedade da Administração, não cabendo a interferência de outro poder. Além disso, prosseguem dizendo que a retificação do resultado ocorreu após o transcurso de várias etapas do concurso, pendente apenas do curso de formação, em nítido desrespeito ao princípio da segurança jurídica e sem proporcionar aos eliminados a ampla defesa e o contraditório. Com base nessas considerações, requerem seja deferido o pleito liminar, para a suspensão imediata do ato, e sua confirmação quando do julgamento do mérito, com a declaração de ilegalidade do ato ora impugnado. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que foram juntados aos autos, o Tribunal de Contas do DF, na análise do edital do concurso público, já havia determinado a retificação do “subitem 14.8 de modo a adequá-lo à regra contida no art. 59 da Lei no 4.949/2012, que determina ajuste proporcional ao sistema de pontuação, no caso de questão anulada” (ID 15904500). Posteriormente, em 22/10/2019, após a realização da primeira etapa do concurso e da representação apresentada pelo Ministério Público, o Tribunal de Contas determinou cautelarmente a suspensão da divulgação do resultado final do certame (ID 15904502). No julgamento definitivo, os eminentes membros daquela Corte de Contas, seguindo de forma unânime o voto proferido pelo relator, firmaram entendimento no sentido de que a organizadora, “apesar de cumprir formalmente a determinação plenária, alterando o edital, não implementou a modificação quando da anulação de questões ocorrida no certame”, razão pela qual se determinou que procedesse “à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público (...) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018” (decisão proferida em 26/11/2019, ID 15904499). Em assim sendo e por um juízo primário de cognição, tenho que não se afigura de forma patente qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado no presente mandado de segurança. Com efeito, em relação à competência do Tribunal de Contas da União, a Lei Orgânica do DF dispõe competir a tal órgão a atribuição para apreciar a legalidade dos atos de admissão na Administração Pública, em seu art. 78, III, de forma simétrica ao estabelecido no art. 71, III, da Constituição Federal, em relação ao Tribunal de Contas da União. Quanto à questão de fundo, igualmente não se constata ilegalidade nem ingerência indevida sobre o poder discricionário, isso porque o critério de pontuação que havia sido determinado pelo Tribunal de Contas, além de decorrente de lei (art. 59 da Lei no 4.949/2012), passou a ser previsto no próprio edital, no subitem 14.8: em caso de anulação de questões, “será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”. O IBRAE não realizou o ajuste proporcional, limitando-se a distribuir os pontos para todos os candidatos, em violação ao próprio edital. Dessa forma, o critério de pontuação, em caso de anulação de questões de concurso público, não é questão afeta ao poder discricionário, razão pela qual não se submete aos critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública. No caso específico, além de previsão legal, o edital também impôs o ajuste proporcional das questões em caso de anulação, não apenas a redistribuição dos pontos a todos os candidatos. Assim exposto e não existindo verossimilhança na pretensão dos impetrantes, indefiro a liminar. Requisitem-se informações às autoridades indicadas como coatoras e intimem-se os órgãos de representação da pessoa jurídica, na forma do art. 7o, I e II, da Lei 12/016/2009. Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça. Cumpra-se e intimem-se.